Tribunal: TJES
Processo: 5016946-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REINTEGRAÇÃO SUSPENSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Pancas contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por servidora pública municipal, que, em sede de tutela antecipada, suspendeu os efeitos do ato de demissão da autora, permitindo sua reintegração ao cargo e viabilizando sua candidatura às eleições municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de Agravo de Instrumento é cabível diante da pendência de julgamento de embargos de declaração na origem; (ii) examinar a validade da decisão liminar que suspendeu os efeitos do ato de demissão da servidora pública por alegada ausência de fundamentação suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento do recurso é admitido diante da inércia do juízo de origem em apreciar os embargos de declaração e da posterior realização de audiência de instrução, com encerramento da fase probatória e abertura de prazo para alegações finais, operando-se preclusão lógica da fase anterior, em nome dos princípios da celeridade, primazia do mérito e instrumentalidade das formas.

4. A decisão agravada apresenta fundamentação genérica, limitando-se a apontar “verossimilhança das alegações” sem demonstrar a análise detalhada dos elementos do processo administrativo disciplinar que resultou na demissão da agravada, contrariando o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

5. A suspensão de ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, especialmente quando fundamentado em PAD que apurou infrações funcionais graves, exige exame circunstanciado, o que não ocorreu na decisão de origem, caracterizando nulidade por fundamentação insuficiente.

6. A manutenção da tutela de urgência sem fundamentação idônea comprometeria a segurança jurídica e a eficácia dos atos administrativos, além de impor risco de dano reverso ao erário e abalo à moralidade administrativa.

7. Diante do atual estágio processual — com instrução encerrada e prazo de alegações finais em curso —, a reversão provisória da demissão às vésperas da sentença seria medida temerária e desaconselhável do ponto de vista da estabilidade institucional e da efetividade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A pendência de embargos de declaração não impede o conhecimento do Agravo de Instrumento quando o juízo de origem, sem apreciar os aclaratórios, dá seguimento ao processo com encerramento da instrução e abertura de prazo para alegações finais.

2. A decisão judicial que suspende os efeitos de ato administrativo de demissão deve conter fundamentação específica e minuciosa, sobretudo quando fundada em processo administrativo disciplinar que apurou condutas funcionais graves.

3. A ausência de motivação adequada em decisão que concede tutela de urgência configura vício insanável, passível de reforma em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 4º, 489, §1º, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016946-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PANCAS

AGRAVADO: CRISTINA BERTOLINI DE SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REINTEGRAÇÃO SUSPENSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Pancas contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por servidora pública municipal, que, em sede de tutela antecipada, suspendeu os efeitos do ato de demissão da autora, permitindo sua reintegração ao cargo e viabilizando sua candidatura às eleições municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de Agravo de Instrumento é cabível diante da pendência de julgamento de embargos de declaração na origem; (ii) examinar a validade da decisão liminar que suspendeu os efeitos do ato de demissão da servidora pública por alegada ausência de fundamentação suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento do recurso é admitido diante da inércia do juízo de origem em apreciar os embargos de declaração e da posterior realização de audiência de instrução, com encerramento da fase probatória e abertura de prazo para alegações finais, operando-se preclusão lógica da fase anterior, em nome dos princípios da celeridade, primazia do mérito e instrumentalidade das formas.

4. A decisão agravada apresenta fundamentação genérica, limitando-se a apontar “verossimilhança das alegações” sem demonstrar a análise detalhada dos elementos do processo administrativo disciplinar que resultou na demissão da agravada, contrariando o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

5. A suspensão de ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, especialmente quando fundamentado em PAD que apurou infrações funcionais graves, exige exame circunstanciado, o que não ocorreu na decisão de origem, caracterizando nulidade por fundamentação insuficiente.

6. A manutenção da tutela de urgência sem fundamentação idônea comprometeria a segurança jurídica e a eficácia dos atos administrativos, além de impor risco de dano reverso ao erário e abalo à moralidade administrativa.

7. Diante do atual estágio processual — com instrução encerrada e prazo de alegações finais em curso —, a reversão provisória da demissão às vésperas da sentença seria medida temerária e desaconselhável do ponto de vista da estabilidade institucional e da efetividade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A pendência de embargos de declaração não impede o conhecimento do Agravo de Instrumento quando o juízo de origem, sem apreciar os aclaratórios, dá seguimento ao processo com encerramento da instrução e abertura de prazo para alegações finais.

2. A decisão judicial que suspende os efeitos de ato administrativo de demissão deve conter fundamentação específica e minuciosa, sobretudo quando fundada em processo administrativo disciplinar que apurou condutas funcionais graves.

3. A ausência de motivação adequada em decisão que concede tutela de urgência configura vício insanável, passível de reforma em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 4º, 489, §1º, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PANCAS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pancas/ES que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
CRISTINA BERTOLINI DE SOUZA
em face do agravante, deferiu a tutela antecipada pleiteada para suspender os efeitos de sua demissão e permitir que a mesma concorresse às eleições municipais.

Em suas razões recursais (ID 10577345), o agravante alega que a decisão impugnada carece de fundamentação adequada, uma vez que se limitou a apontar a “verossimilhança das alegações” da parte autora, sem analisar detalhadamente os elementos do processo administrativo disciplinar que resultaram na demissão da agravada. Alega, ainda, que a ausência de motivação compromete a validade da decisão, o que constitui vício insanável que viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, conforme o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, pleiteia liminarmente a suspensão da decisão objurgada, sobrestando o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

Em decisão de ID 10696160, esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, sustando os efeitos da decisão agravada.

Intimada, a Agravada apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da unirrecorribilidade, sob o argumento de que o Agravo foi interposto na pendência de julgamento de Embargos de Declaração na origem. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, alegando perseguição política e desproporcionalidade da pena.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

Em consulta aos autos de origem, verifica-se a juntada de Termo de Audiência de Instrução realizada em 10/10/2025, na qual o Juízo
a quo
converteu o rito do Juizado Especial para o Rito Comum e declarou encerrada a instrução, abrindo prazo para alegações finais, cujos memoriais já foram apresentados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PANCAS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pancas/ES que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
CRISTINA BERTOLINI DE SOUZA
em face do agravante, deferiu a tutela antecipada pleiteada para suspender os efeitos de sua demissão e permitir que a mesma concorresse às eleições municipais.

Em suas razões recursais (ID 10577345), o agravante alega que a decisão impugnada carece de fundamentação adequada, uma vez que se limitou a apontar a “verossimilhança das alegações” da parte autora, sem analisar detalhadamente os elementos do processo administrativo disciplinar que resultaram na demissão da agravada. Alega, ainda, que a ausência de motivação compromete a validade da decisão, o que constitui vício insanável que viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, conforme o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, pleiteia liminarmente a suspensão da decisão objurgada, sobrestando o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

Em decisão de ID 10696160, esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, sustando os efeitos da decisão agravada.

Intimada, a Agravada apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da unirrecorribilidade, sob o argumento de que o Agravo foi interposto na pendência de julgamento de Embargos de Declaração na origem. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, alegando perseguição política e desproporcionalidade da pena.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

Em consulta aos autos de origem, verifica-se a juntada de Termo de Audiência de Instrução realizada em 08/10/2025, na qual o Juízo
a quo
converteu o rito do Juizado Especial para o Rito Comum e declarou encerrada a instrução, abrindo prazo para alegações finais, cujos memoriais já foram apresentados.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Agravante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

1. DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE

A Agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, argumentando que a interposição deste Agravo ocorreu antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos na instância de origem, o que violaria o princípio da unirrecorribilidade recursal.

De fato, a jurisprudência pátria orienta que a pendência de julgamento de embargos declaratórios pode tornar prematuro o recurso interposto, exigindo-se sua ratificação. Contudo, a análise detida do trâmite processual na origem revela uma peculiaridade que impõe a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC).

Compulsando os autos originários, constata-se que os referidos Embargos de Declaração não foram apreciados até a presente data. Mais grave ainda, o processo avançou etapas cruciais, tendo sido realizada a Audiência de Instrução e Julgamento em 08/10/2025, na qual se encerrou a fase instrutória e determinou-se a apresentação de memoriais finais.

O comportamento do juízo de origem, ao avançar para a fase de sentença sem julgar os aclaratórios, operou uma preclusão lógica tácita sobre a fase de saneamento daquela decisão liminar. Acolher a preliminar de não conhecimento neste momento significaria punir a parte Agravante pela morosidade e inércia do mecanismo judiciário de piso, denegando-lhe o acesso ao duplo grau de jurisdição em uma questão urgente.

Ademais, estando o feito maduro para sentença, o não conhecimento do agravo apenas prolongaria uma situação de instabilidade jurídica. Assim, em homenagem à efetividade processual,
REJEITO
a preliminar e
CONHEÇO
do recurso, eis que presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Ressalto, ainda, que a questão da competência recursal restou superada, uma vez que o Juízo de origem, acolhendo questão de ordem, converteu o rito para o Comum, firmando a competência desta Câmara Cível para análise do feito.

II - MÉRITO

Superada as questões preliminares e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
CRISTINA BERTOLINI DE SOUZA
em face do
MUNICÍPIO DE PANCAS
, distribuída inicialmente perante a Vara Única da Comarca de Pancas sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente de Serviços Públicos, foi submetida ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 1003/2023, instaurado para apurar supostas irregularidades no exercício de suas funções junto à Unidade Municipal de Cadastro (UMC) do INCRA. Narra a requerente que, após a instrução processual administrativa, a Comissão Processante opinou, por maioria, pelo arquivamento do feito por ausência de provas de infração funcional. Contudo, a autoridade julgadora (Chefe do Executivo), acolhendo parecer da Procuradoria Municipal, decidiu de forma contrária ao relatório da comissão, aplicando a pena de demissão à servidora.

Em sede liminar na ação originária, o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão dos efeitos do PAD e do ato de demissão, viabilizando a reintegração da autora e sua candidatura ao pleito eleitoral, sob o fundamento de verossimilhança das alegações autorais. É contra esta decisão interlocutória que se insurge o Município Agravante.

Importa registrar que, no curso da demanda, foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento em 08/10/2025. Na ocasião, o magistrado de primeiro grau acolheu questão de ordem para reconhecer a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão da matéria (anulação de ato demissional), determinando a conversão do rito para o Procedimento Comum e a retificação da autuação processual. No mesmo ato, foi encerrada a instrução probatória e aberto prazo para apresentação de alegações finais por memoriais, encontrando-se o feito, atualmente, em fase de sentença.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e a consequente reintegração da servidora demitida.

A probabilidade de provimento do recurso do Município de Pancas reside, inicialmente, na insuficiência de fundamentação da decisão agravada. A decisão ora impugnada deferiu tutela de urgência em favor da agravada sem demonstrar adequadamente a análise dos elementos subjacentes à sua demissão, limitando-se a afirmar, de maneira genérica, a verossimilhança das alegações da parte autora.

O reconhecimento da “verossimilhança das alegações” em um caso que envolve a suspensão de um ato administrativo de demissão — ato este dotado de presunção de legitimidade — exige fundamentação detalhada, especialmente considerando as graves infrações funcionais imputadas à agravada.

Consta dos autos que a demissão foi imposta após a constatação de diversas irregularidades, entre elas negligência no exercício de funções críticas como a atualização cadastral de imóveis rurais, mediante análises realizadas sem a devida verificação documental e lançamentos irregulares de informações em sistema federal, contrárias às normas do INCRA e em flagrante afronta à integridade dos processos administrativos.

Além disso, o processo administrativo disciplinar que resultou na demissão da agravada apurou que tais irregularidades facilitaram registros de imóveis em locais que não correspondiam à sua competência territorial, gerando suspeitas de favorecimento indevido a terceiros. A gravidade das condutas praticadas pela agravada, que ocupava cargo de confiança e tinha pleno conhecimento técnico para exercer suas funções, exigiria, no mínimo, uma análise circunstanciada pelo juízo de origem para justificar a suspensão da demissão, o que não ocorreu.

Assim, a falta de fundamentação adequada por parte do juízo a quo compromete não apenas a segurança jurídica da decisão, mas também a observância ao princípio constitucional da motivação, o que representa vício insanável capaz de ensejar a nulidade da decisão agravada.

Outrossim, o risco de dano grave para o Município agravante decorria, à época da decisão liminar, da possibilidade de imediata reintegração da agravada ao cargo público, o que, além de impor um encargo financeiro ao erário, poderia abalar a moralidade e a confiança administrativa, especialmente em razão das graves irregularidades apuradas e das possíveis consequências financeiras de uma eventual reversão da decisão.

Manter a tutela de urgência concedida sem fundamentação substancial comprometeria a eficácia e a credibilidade dos processos administrativos disciplinares e dos atos de demissão praticados pelo Município de Pancas, que, em respeito ao interesse público, visam à proteção da moralidade e da legalidade dos serviços públicos.

Além disso, há que se considerar o atual estágio processual. Conforme Termo de Audiência acostado aos autos, a instrução processual foi encerrada em 08/10/2025 e o feito encontra-se em fase de alegações finais. O processo caminha, portanto, para a prolação de sentença de mérito em breve.

Neste cenário, alterar a situação fática atual — na qual a servidora se encontra afastada por força da decisão liminar deste recurso — seria medida temerária e contraproducente. Reintegrar a servidora às vésperas de um julgamento definitivo, que poderá confirmar a legalidade da demissão, geraria insegurança jurídica, descontinuidade no serviço público e potencial dano reverso ao erário municipal.

A prudência recomenda, portanto, que se aguarde a cognição exauriente a ser realizada na sentença pelo juízo de primeiro grau, mantendo-se, por ora, a eficácia do ato administrativo impugnado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência pleiteada na origem e mantendo os efeitos do ato administrativo de demissão até ulterior deliberação na sentença de mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar